Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014971-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 032.320.131-80 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LUMI METAIS COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 16.651.160/0001-30 (RECORRIDO), MARIA IRIDAN DE OLIVEIRA - CPF: 256.265.208-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCE SOMATÓRIA DOS PEDIDOS QUE SE PRETENDE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais), o consumidor também postula a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pretensão cuja somatória totaliza um montante de R$ 110.900,00 (cento e dez mil e novecentos reais), que ultrapassa o teto dos juizados especiais (R$ 41.800,00).

3. Ora, o pedido de inexigibilidade da quantia inscrita nos órgãos de proteção ao crédito também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir. Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.

4. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE:
“Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

5. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Anderson Candido de Carvalho em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ao fundamento que a empresa reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80,II do CPC.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Sem adentrar no mérito das razões recusais, tenho que o feito deve ser extinto, sem resolução, por verificar que o montante atribuído ao valor da causa não corresponde ao proveito econômico pretendido pelo Reclamante, pois, no presente caso, o valor da causa deve incluir tanto a pretensão indenizatória (R$ 40.900,00) quanto à pretensão de inexigibilidade do débito (R$ 70.000,00), cuja somatória totaliza um montante de R$ 110.900,00 (cento e dez mil e novecentos reais).

Conforme dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as causa cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo.

Logo, a violação das regras de competência em razão do valor da causa (
ratione valoris
- art. 3o, caput, I e IV), determinará a incompetência absoluta, caso não seja objeto de renúncia. A esse respeito, friso que em observância a todas as peças encartadas nos autos, não houve até o momento renúncia de nenhuma quantia, pelo contrário, a parte Recorrente efetuou cálculo de modo equivocado para fins de distribuição desta ação, posto que considerou apenas o valor pretendido com indenização por danos morais.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE:
“Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

No caso, a soma das indenizações pleiteadas corresponde a uma pretensão econômica superior ao valor de alçada estabelecido no art. 3.o da Lei 9.099/95, restando evidente a incompetência dos Juizados Especiais, para o processamento e julgamento da presente
actio
.

Sobre a matéria, já se manifestou esta Egrégia Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DA DÍVIDA QUE SE PRETENDE A REVISÃO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o consumidor também postula pela revisão de uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 40.882,32 (quarenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.

2. Ora, o pedido de obrigação de fazer consistente na revisão da fatura objurgada também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir. Registre-se que a determinação da revisão da fatura, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de sua desconstituição (declaração de sua inexistência/ilegalidade).
Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.

3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.

5. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.

6. Recursos prejudicados.

(N.U 1004885-92.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO, DE OFÍCIO
,
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luis Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021